Tribunal: CARF
Processo: 13888.002882/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002882/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.351 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
SEARA SERVICO ESPIRITA DE ASSISTENCIA E RECUPERACAO DE
AMERICANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada no
Regimento Interno do CARF, ou em portaria regulamentar no caso de sessão
virtual, não cabendo intimação pessoal e específica ao causídico da causa ou ao
representante legal do contribuinte ou ao responsável. A intimação que se
efetiva é exclusivamente pelo diário oficial da União e o efeito é para
comunicar o dia da sessão de julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis - "CORESP", o Relatório de Representantes
Legais - "REPLEG" e a Relação de Vínculos - "VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto a matéria imunidade, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002882/2009-06
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002882/2009-06

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 325/330), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 307/312), proferida em sessão de 27/04/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-28.650, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 77/94), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo antecipação do
pagamento, ainda que parcial, a decadência opera-se com o transcurso do prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, mediante aplicação do artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional.
POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES
LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS SÓCIOS
NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A indicação, em relatório específico, dos dirigentes da empresa autuada não enseja a sua
inclusão no polo passivo da autuação fiscal, tendo por finalidade indicar as pessoas
físicas e jurídicas que figuram como representantes legais do sujeito passivo.
AÇÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CAUSA
SUSPENSIVA
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Constatada a inocorrência de qualquer causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, deve o Auditor Fiscal efetuar o lançamento e dar prosseguimento ao processo
administrativo fiscal.
CONCOMITÂNCIA
DAS
ESFERAS
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo,
limitando-se o julgamento administrativo à matéria diferenciada contida na impugnação.
MULTA
APLICADA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
No
11.941/09.
RETROATIVIDADE BENÉFICA.
Para verificação da multa mais benéfica ao contribuinte, em relação aos fatos geradores
ocorridos antes de dezembro/2008, deve ser objeto de comparação a multa de mora
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002882/2009-06

prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97, somada à
multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória relativa à GFIP, prevista no
artigo 32 da mesma norma legal, com a multa de ofício estabelecida no artigo 44, I, da
Lei no 9.430/96 (75%), prevalecendo aquela que se mostrar mais favorável ao
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração – AIOP (DEBCAD 37.225.643-0) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 6/35; 41) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 42/48), tendo o
contribuinte sido notificado em 31/08/2009 (e-fl. 6; 41), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, em relação ao contribuinte acima
identificado, no montante de R$ 2.52l.629,l6 (valor consolidado em 27/08/2009),
incluindo a contribuição devida pela empresa à Previdência Social, inclusive aquela
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT),
incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados.

De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, embora a empresa tenha
declarado o código 639, como entidade beneficente e tenha recolhido as contribuições
previdenciárias na condição de isenta da quota patronal, a mesma não possui
deferimento de isenção junto à Receita Federal do Brasil, não estando, portanto,
amparada pelo artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Por não concordar com os termos da autuação a empresa, por seu procurador
constituído, apresentou impugnação ao débito alegando, em síntese, o que segue.

Afirma, inicialmente, que o relatório REPLEG arrola todos os diretores como
corresponsáveis pelo débito, sem, contudo, registrar qualquer justificativa, nos termos
dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, requerendo a sua exclusão.

Aduz, em seguida, tratar-se de sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter
eminentemente filantrópico, aplicando integralmente suas rendas e recursos na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, mantendo escrituração
em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Aduz, ainda, ter
sido declarada de utilidade pública federal, estadual e municipal e estar registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, sendo portadora do Certificado de
Entidade Beneficente expedido pelo mesmo. Manifesta-se, assim, pela improcedência
do lançamento, por preencher todos os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212/91.

Afirma que, ao contrário dos fatos expostos pela fiscalização, declarou todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP, utilizando-se do código 639.
Que todos os valores utilizados como base no presente lançamento foram extraídos da
própria GFIP.

Informa recolher as contribuições para a seguridade social sob o código 639 em
face de provimento judicial com efeitos declaratórios e anulatórios de débitos
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002882/2009-06

anteriormente constituídos nos autos do processo no 2005.61.09.002784-9, em curso
pela 3a Vara Federal da subseção judiciária de Piracicaba.

Alega, ainda, a decadência dos créditos constituídos no período de janeiro/2004 a
setembro/2004, por se tratar de lançamento por homologação, com aplicação do artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional.

Informa, ainda, que o Código Tributário, em seu artigo 106, regulamenta os
efeitos mais benéficos de forma retroativa. Nesse sentido, as alterações nos valores das
penalidades impostas por descumprimento de obrigações acessórias, nos termos da nova
redação da Medida Provisória no 449/08, trouxeram expressivas reduções, conforme
exposto no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.

Requer, finalmente, seja anulada a presente autuação.
Do Acórdão de Impugnação
A impugnação foi parcialmente conhecida, não sendo apreciada no que se
relaciona ao debate acerca da imunidade e do atendimento do art. 55 da Lei n.o 8.212, face a
discussão do tema no Processo Judicial n.o 2005.61.09.002784-9, originário na 3.a Vara da
Justiça Federal em Piracicaba/SP. Ademais, se consignou que a sentença estava em grau de
recurso com apelação em duplo efeito.
No mérito, a tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. A ementa alhures sintetiza as teses debatidas pelo Colegiado.
Na decisão a quo foi acolhida a decadência dos valores lançados no período de
01/2004 a 07/2004, retificando-se parcialmente o lançamento.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo mantém a irresignação contra o
lançamento. Especialmente, se insurge contra o julgamento a quo por afirmar a sua condição de
entidade beneficente de assistência social, inclusive cita e transcreve dispositivo da sentença na
ação declaratória n.o 2005.61.09.002784-9. Advoga possuir CEBAS e registro no CNAS e que
cumpre os requisitos do art. 14 do CTN, além de atender o art. 55 da Lei 8.212, ainda que,
atualmente, revogado. Informa que a apelação não teve efeito suspensivo ao contrário do que
afirmou a decisão da DRJ. Postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar
o lançamento.
Requereu a sua intimação para sustentação oral.
Requereu, se necessário, a produção de prova pericial ou juntada de documentos.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito aos Processos ns.o
13888.002883/2009-42 e 13888.002884/2009-97 (e-fl. 315).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002882/2009-06

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade,
sendo caso de conhecimento parcial.
No que toca a verificação dos pressupostos de admissibilidade extrínsecos,
relativos ao exercício do direito de recorrer, observo que o recurso se apresenta tempestivo
(notificação em 16/07/2010, e-fl. 323, protocolo recursal em 30/07/2010, e-fl. 325, e despacho de
encaminhamento, e-fl. 335), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal. Inexiste
necessidade de preparo, sendo inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo (Súmula Vinculante n.o 21,
do STF), demais disto a interposição do recurso voluntário resulta na automática suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do Código Tributário Nacional –
CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão administrativa final irrecorrível.
Constato, outrossim, o atendimento da regularidade formal, havendo impugnação em relação ao
conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão vergastada e
encontrando-se adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente constituído, de toda sorte, registre-se que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Entretanto, quanto aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, inerentes ao
direito de recorrer, observo que o recurso é cabível, verifico o interesse recursal com a
observância de sucumbência do recorrente e adequação no manejo recursal, constato que a
recorrente detém legitimidade, mas reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de
recorrer para determinada matéria veiculada no recurso, qual seja, discussão sobre imunidade,
pois é tema em debate judicial a ensejar o conhecimento apenas parcial do Recurso Voluntário.
Concomitância com ação judicial
Consta nos autos prova de que o recorrente judicializou significativamente a
matéria controvertida neste caderno processual eletrônico ao debater na ação declaratória n.o
2005.61.09.002784-9 a sua condição de entidade imune, inclusive sob o argumento de ser
detentora de CEBAS e possuir registro no CNAS e cumprir, ao tempo em que vigente, os termos
do art. 55 da Lei 8.212, além de atender o art. 14 do CTN.
Ora, estes autos tratam de lançamento relativo a créditos tributários que decorrem
exatamente do entendimento da fiscalização da não condição de entidade imune do recorrente.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002882/2009-06

Temos, então, identidade de objetos para o debate da imunidade, havendo
concomitância na esfera judicial e administrativa.
Aliás, a DRJ não conheceu desta matéria, apreciando parcialmente a impugnação.
O fato da DRJ alegar que a apelação contra a sentença judicial tinha efeito suspensivo, alegando
o recorrente que este efeito não se observava na realidade fática e que a sentença reconheceu a
sua imunidade, não muda o horizonte de não conhecimento em face da concomitância.
Não é demais destacar o que dispõe o art. 87 do Decreto n.o 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo
Administrativo Fiscal, regulado no Decreto n.o 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei n.o 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Como se vê a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei n.o 6.830,
de 1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação discutindo o
crédito tributário lançado importar em renúncia, tácita, ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência, tácita, do recurso interposto. De igual modo, tem-se o art. 126, § 3.o,
da Lei n.o 8.213, de 1991, nestes termos: "A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de
ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto."
No mesmo sentido, também, o art. 78, § 2.o, do Anexo II, do RICARF, e a Súmula
CARF (vinculante) n.o 1 dispõem, respectivamente, verbo ad verbum:
Art. 78, § 2.o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.

Súmula CARF n.o 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
De mais a mais, mister apresentar a conclusão do Parecer Normativo da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) n.o 7, de 2014, que trata da
concomitância entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, ipsis
litteris:
Conclusão

21. Por todo o exposto, conclui-se que:

a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002882/2009-06

mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção
da via judicial tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais
da Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência;

b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à matéria
distinta;

c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento e
qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou aduaneira;

d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido
favorável;

e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito
passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da definitividade da
exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar suas razões e de
conhecer de eventual petição por ele apresentada, encaminhando o processo para a
inscrição em DAU do débito, quando existente, salvo a ocorrência de hipótese que
suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos incisos II, IV e V do art.
151 do CTN;

f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas envolvam
quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte por submeter ao
exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso do processo
administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial incidental determinando
sua suspensão);

g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja submetido;

h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar que a
matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência ao disposto
no inciso V do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, e ficar constatada a
concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o Delegado ou o Inspetor-
Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da manifestação quanto ao objeto
coincidente;

i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva, insuscetível de
retratação;

j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;

k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual diverso
do Decreto n.o 70.235, de 1972;

l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e judicial não
impede a aplicação do disposto no art. 19 da Lei n.o 10.522, de 19 de julho de 2002, c/c
a Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 1, de 12 de fevereiro de 2014;

m) ficam revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB n.o 27, de 13 de fevereiro
de 1996, e o ADN Cosit n.o 3, de 14 de fevereiro de 1996.
Sendo assim, resta evidente que a invocação do Poder Judiciário para a apreciação
judicial-jurisdicional da matéria tributária controvertida nestes autos ceifa a competência deste
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002882/2009-06

Egrégio Conselho para a solução estatal não-jurisdicional de conflitos tributários deliberada por
este Colendo tribunal administrativo.
Sendo assim, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, deixando de
conhecer da matéria em concomitância com ação Judicial (Súmula CARF n.o 1) relativo a
condição do recorrente como entidade imune.
Apreciação de questão prévia ao mérito
- Requerimento para intimação pessoal do patrono para sustentação oral
O recorrente requereu seja intimado para sustentação oral, quando da inclusão do
feito em pauta de julgamento.
Pois bem. Nas turmas ordinárias do CARF, a sustentação oral, por causídico ou
pelo representante legal, é realizada especialmente nos termos do inciso II do art. 58, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), sem prejuízo de serem citados os arts. 59, §§ 3.o e
4.o, e 65, § 8.o, do mesmo Anexo II, do RICARF.
Além disto, atualmente, segue-se os procedimentos da Portaria CARF n.o 690, de
15 de janeiro de 2021, para julgamentos não presenciais, por videoconferência ou tecnologia
similar (julgamento virtual), constando nela toda a orientação para sustentação oral, informação
que vem reforçada na pauta de julgamento publicada.
Observe-se que, para ser admitido, “[o] pedido de sustentação oral deverá ser
encaminhado por meio de formulário eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do
CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento,
independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado” (art. 4.o, Portaria CARF
n.o 690).
Ademais, a teor da Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Em síntese, a sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada em
normativos internos e orientada na publicação da pauta de julgamento, não cabendo intimação
pessoal e específica ao advogado ou ao contribuinte ou ao responsável. A intimação que se
efetiva é exclusivamente pelo diário oficial da União em nome do sujeito passivo.
Importa anotar que o presente julgamento foi objeto de pauta no Diário Oficial da
União, dando-se ciência ao recorrente quanto ao momento da sessão/reunião, ocasião em que,
observando a disciplina da sustentação oral e a orientação constante em pauta, poderia ter se
manifestado para apresentação da sustentação oral a tempo e modo.
Logo, não há o que se deferir neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo, estando o processo apto ao
julgamento sem necessidade de perícia ou qualquer dilação probatória.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002882/2009-06

Tendo o recorrente se insurgido contra a integra do lançamento, reiterando a
impugnação, que questiona o relatório REPLEG por listar os diretores/administradores (e-fls.
31/32), tem-se a afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 88:
A Relação de Co-Responsáveis – "CORESP", o Relatório de Representantes Legais –
"REPLEG" e a Relação de Vínculos – "VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, sem razão o recorrente.
De mais a mais, por ocasião da liquidação do julgado, deve ser observado os
efeitos do processo judicial no que tangencia a sua aplicação a este processo administrativo fiscal
e, se o efeito for por manter o lançamento, na extensão da ordem judicial, então se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível, a ser realizado no momento do pagamento ou
parcelamento, consoante disciplinado na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14/2009.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, deixando de conhecer da matéria
sobre imunidade, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital